Tribunal: TJSP
Processo: 1061644-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Ação anulatória. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa. Imputação de infração decorrente de creditamento indevido do imposto. Declaração de inidoneidade do contribuinte emitente das notas fiscais. Necessidade de comprovação de boa-fé mediante prova da realidade das operações. Julgamento na oportunidade do art. 355, inciso I, do CPC, em prejuízo do requerimento de produção de

Ementa:
Ação anulatória. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa. Imputação de infração decorrente de creditamento indevido do imposto. Declaração de inidoneidade do contribuinte emitente das notas fiscais. Necessidade de comprovação de boa-fé mediante prova da realidade das operações. Julgamento na oportunidade do art. 355, inciso I, do CPC, em prejuízo do requerimento de produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado. Recurso da autora provido, prejudicado o recurso voluntário da requerida.